Tribunal: TJMT
Processo: 1003520-98.2021.8.11.0044
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003520-98.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINILDA HERTA JUNGKENN - CPF: 700.413.180-72 (APELADO), GABRIELA BURJACK GOMES - CPF: 011.733.711-09 (ADVOGADO), DOUGLAS CARVALHO DE QUEIROZ - CPF: 042.632.631-89 (ADVOGADO), RONALDO MARTINS PINTO - CPF: 028.458.411-83 (ADVOGADO), ISAC SOUSA ALENCAR - CPF: 057.343.951-61 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
1003520-98.2021.8.11.0044

–Paranatinga.

Apelante
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Apelada
: Vinilda Herta Jungkenn

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ENERGIA ELÉTRICA – REVISÃO DA FATURA – COBRANÇA EXORBITANTE –DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Considerando que a concessionária não se desincumbiu demonstrar a regularidade das faturas discutida nos autos, impositiva a revisão conforme fixado na sentença.

Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1003520-98.2021.8.11.0044

- Paranatinga.

Apelante
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Apelada
: Vinilda Herta Jungkenn

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
em face da
r. sentença proferida pela
MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga, que nos autos da ação de obrigação de fazer c.c indenização por dano moral que lhe move
Vinilda Herta Jungkenn
, julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexigibilidade do pagamento das faturas referentes aos meses de abril a junho de 2021, e condenou a requerida à restituição dos valores pagos referente ao citado período, acrescidos de juros de mora de 1% a.m e correção monetária pelo INPC, além do pagamento das custas

processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignada, recorre a concessionaria de energia elétrica sustentando a ausência de irregularidade na cobrança, a qual

se deu com base no consumo da apelada, salientando a inexistência de qualquer anormalidade no medidor, que foi submetido à inspeção pelo IPEM/MT, e aprovado pelo instituto.

Aponta a existência de fatores que podem ensejar o aumento de consumo e ressalta que é obrigação do consumidor manter a regularidade das instalações da unidade consumidora.

Assevera que não há irregularidade em seu ato, e por conseguinte, qualquer dano a ser ressarcido.

Pede, assim, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Prequestiona os dispositivos apontados.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 158379725).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1003520-98.2021.8.11.0044

- Paranatinga.

Apelante
:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
: Vinilda Herta Jungkenn.

V O T O

Cinge-se dos autos que Vinilda Herta Jungkenn moveu ação de obrigação de fazer c.c dano moral contra a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que o valor médio do seu consumo
no
ano de 2021 de janeiro a março foi de 121,66 kWh, de modo que no mês de abril a concessionária acusou o consumo de 295 kWh e no mês seguinte 356 kWh,
que demonstra através de seu histórico de contas.

Seguiu narrando que após a troca do medidor em julho/2021, a pedido da consumidora, ocorreu a regularização das faturas que voltaram à realidade média de consumo.

Diante disso, manejou a ação originaria, requerendo a revisão das faturas e condenação da concessionária ao ressarcimento em dobro do valor referente a fatura do mês de abril/2021, a declaração da nulidade do termo de confissão de divida, e a condenação pelos danos morais.

Após o trâmite processual, a d. magistrada singular julgou parcialmente procedente a pretensão para declarar a inexigibilidade do pagamento das faturas referente ao meses de abril a junho/2021, e determinou a emissão de novas faturas, levando-se em conta a media de consumo dos 03 (três) últimos meses, deduzindo-se os valores pagos,
em relação ao mês de abril/2021, quanto em relação à confissão de divida.

E após recurso integrativo manejado pela autora, deu provimento aos embargos para fazer constar: “ (...)

Diante do exposto,
julgo parcialmente procedente
a presente ação para o fim de
declarar
a inexigibilidade do pagamento das faturas referentes aos meses de abril, maio e junho/2021,
bem como condenar a requerida à restituição dos valores pagos referentes a essas faturas,
com juros de 1% ao mês desde o desembolso e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento
(...)”

Irresignada, recorre a concessionaria sustentando que a cobrança se deu com base no consumo da apelada, salientando a inexistência de qualquer irregularidade no medidor, que foi submetido à inspeção pelo IPEM/MT, e aprovado pelo instituto. Assevera que não há irregularidade em seu ato, devendo ser afastada a revisão do débito.

Pois bem.

A insurgência da parte autora se dá em razão do valor das faturas referente aos meses de abril a junho de 2021, tendo em vista que apresentou valores que não condizem com sua realidade de consumo.

Compulsando os autos, em especial o histórico de faturas apresentada pela concessionária em sede de contestação e nas razões recursais (id. 158379717), verifica-se que desmotivadamente, as faturas referente aos meses de abril a junho/2021 atingiram valores elevados, em relação ao período anterior, e que no mês de julho/2021, após a troca do medidor por contestação do próprio consumidor, o valor foi reduzido em conformidade com a média de consumo.

Destarte, conforme bem concluiu a d. magistrada,

a concessionária
não se desincumbiu em demonstrar a regularidade dos períodos discutidos e a forma de leitura que efetuou, se limitando afirmar que a cobrança se deu com base no consumo. Ressaltou, ademais, que o laudo pericial apontou que não houve violação interna do medidor, veja:

“ (...)
a própria requerida afirma que não havia irregularidade no medidor, embora o tenha trocado. E, mesmo que houvesse irregularidade, há necessidade de demonstração de culpa do consumidor quando a sua eventual existência, por força do artigo 167, parágrafo único, da resolução 414/2010 da ANEEL. Todavia, inexiste tal comprovação nos autos. Outrossim, afere-se dos dados da Laudo do IPEM-MT que a situação dos lacres está normal, evidenciando que não houve violação interna do medidor por agente humano, qual seja, o consumidor.

(...)
Desta forma, diante da ausência probatória, evidenciada está a ilegalidade da cobrança efetuada pela requerida e, consequentemente, acerca da inexistência do débito” .
(id. 150741682)

Assim sendo,
escorreita a conclusão da sentença combatida ao declarar a inexigibilidade do montante apurado a maior

referente aos meses de abril, maio e junho/2021
,
e remissão das faturas de acordo com o consumo médio da apelada, com a consequente devolução dos valores pagos a maior.

Na mesma toada em relação ao dano moral, porquanto a simples cobrança de consumo recuperado, por si só, não enseja a reparação por dano moral.

Ora, não restou demonstrado nos autos a inscrição indevida do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco a interrupção do fornecimento da energia em decorrência da fatura exorbitante.

Neste sentido, cito precedente:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INOMINADA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES ARGUIDAS PELA APELADA: IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA E INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO –
COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE DE ENERGIA
– RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência e revisão da fatura é suficiente para a recomposição do “status quo ante
” (RAC n. 1014757-41.2021.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 01.02.23 - negritei)

Dessa forma, tenho que agiu com o costumeiro acerto a magistrada singular não merece qualquer reforma a sentença.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023